Tribunal: STF
Processo: RE 1573790
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários, sendo um em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADECULPOSA. 1CMS. COMPENSAÇÃO. OPERAÇÃO IRREGULAR. ESTORNO. PROCEDIMENTO INCORRETO. ACUSAÇÃO FISCAL EM CONFORMIDADE COM ALEGISLAÇÃO. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A certidão de dívida ativa (CDA) e o auto de infração tributário, enquanto atos administrativos, gozam de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais. Além disso, a nulidade somente se identifica quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado. Precedente STJ. 2. Não há que se falar em violação à garantia de razoável duração do processo quando o procedimento administrativo tributário, embora longo, não tenha demorado por desídia ou morosidade culposa do Fisco Estadual. 3. A exigência para que o contribuinte de ICMS efetue o estorno do crédito advindo da diferença de alíquota entre ás operações de entrada e saída de mercadorias não implica ofensa ao princípio constitucional de não-cumulatividade da exação. Precedentes do STF. 4. A multa aplicada pela Fazenda Pública Estadual sob o amparo da legislação vigente não implica efeito de confisco, notadamente quando guarda proporção entre o desrespeito á norma tributária (inadimplemento) e sua consequência jurídica (multa). Precedentes do STF e do TJES” (eDOC 13 – ID: e4f2d24c, p. 4)  



    E o outro em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Agravo interno não conhecido” (eDOC 67 – ID: 9b62e581, p. 1)  



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJES, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 155, § 2°, II, “a” e “b”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à manutenção do crédito de ICMS e que a determinação de estorno pela Fazenda Pública implica em ofensa ao princípio da não-cumulatividade. 



    Defende-se que, ao determinar a glosa do crédito de ICMS decorrente da aplicação de uma alíquota maior na entrada do que na saída dos bens, em remessas interestaduais regularmente tributadas pela alíquota de 12%, as quais reconhecidamente não foram beneficiadas por isenção, total ou parcial, do imposto, a Recorrente entende que o v. acórdão recorrido violou o artigo 155, § 20, inciso II, alíneas "a" e "b", da CF/88 (princípio da não-cumulatividade) (eDOC 24 – ID: 02e87fa0, p. 4).



    Argumenta-se que o ICMS é um tributo não cumulativo, tendo os contribuintes o direito ao crédito de ICMS pleno e irrestrito, com exceção apenas das operações que envolvam as hipóteses de isenção e não-incidência, o que não se confunde com a diferença de alíquota existente entre as operações de importação e de saída interestadual de bens (eDOC 24 – ID: 02e87fa0, p. 7).



    Alega-se, ainda, o caráter confiscatório da multa aplicada contra o contribuinte, fixada em 100% do valor do tributo. Argumenta-se que, na hipótese, houve apenas o creditamento do ICMS no valor da operação de entrada, superior ao da saída porque esta última foi regularmente tributada pela alíquota interestadual de 12% (...) e que (...) Ainda que se considere, para fins de argumentação, inválido este aproveitamento de crédito, punir a Recorrente com multa de 100% é aplicar uma sanção demasiadamente grave em relação ao ilícito supostamente cometido (eDOC 24 – ID: 02e87fa0, p. 12).



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e XXXV; 93, IX; 150, I; e 155, § 2°, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa aos princípios da inafastabilidade de jurisdição, da legalidade e da não-cumulatividade do ICMS.



    Afirma-se que o acórdão impugnado autorizou indevidamente a glosa de crédito de ICMS em hipótese em que não fora concedida isenção ou imunidade.



    Argumenta-se que o Estado do Espírito Santo, ao realizar a glosa dos créditos de ICMS com base na diferença de alíquotas nas operações interestaduais com mercadorias importadas, impôs uma restrição indevida ao princípio da não-cumulatividade sem fundamento constitucional válido (eDOC 93 – ID: 21d9c581, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com relação à não-cumulatividade do ICMS, o TJES consignou que o direito da empresa à diferença entre o valor correspondente à alíquota 17%, na entrada da mercadoria, e 15%, na saída da mercadoria, deve ser reconhecido por meio de estorno a ser realizada pela empresa, e não mediante compensação, conforme pleiteado pela empresa, tendo em vista expressa disposição nesse sentido da Lei Estadual n° 4.217/1989, vigente à época. Ademais, registrou que tal procedimento não implica em ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questão controvertida principal diz respeito ao processamento compensação tributária feita pela empresa executada em detrimento da operação de estorno do crédito prevista na legislação tributária local. 



    A parte alega, em resumo, que a determinação do estorno implica violação ao princípio da não-cumulatividade que rege o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 



    No caso em julgamento, a importação de mercadorias feita pela empresa à época foi submetida à tributação com alíquota de ICMS equivalente a 17% (entrada), enquanto a operação posterior implicou incidência de alíquota inferior, de 15% (saída), justificando a compensação do crédito oriundo da diferença havida entre as respectivas operações.



    (...)



    Sobre o assunto, o STF possui entendimento consolidado no sentido de que a exigência para que o contribuinte de ICMS efetue o estorno do crédito advindo da diferença de alíquotas entre as operações de entrada e saída de mercadorias não implica ofensa ao princípio constitucional de não-cumulatividade da exação.



    (...)



    O caso em julgamento é exatamente o mesmo. 



    A empresa contribuinte pleiteia o reconhecimento do direito compensação tributária quando, na verdade, o Fisco Estadual determina a apuração do crédito mediante estorno, procedimento reconhecidamente constitucional, conforme entendimento do STF. 



    Dessa maneira, identificada a irregularidade da apuração feita pela empresa, deve ser mantida a autuação da Fazenda Pública Estadual para a cobrança dos créditos irregularmente utilizados pela pessoa jurídica” (eDOC 13 – ID: e4f2d24c)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.688, de minha relatoria, assentou que a redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso extraordinário não provido” (RE 635688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2015 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que, no que se refere à possibilidade de se exigir o estorno da diferença de alíquota utilizada como crédito lançado pela empresa e decorrente da redução da alíquota na saída da mercadoria, tem-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com relação à alegação de que a multa aplicada possui caráter confiscatório, o tribunal de origem assentou a natureza punitiva da multa aplicada na hipótese dos autos. Nesse contexto, não obstante as alegações da parte, verifico que o decidido pela instância a quo não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, na multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA FIXADA EM 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, referente à cobrança de Diferença de Alíquota de ICMS (DIFAL) e à multa fiscal aplicada. 2. O recorrente sustentou a inconstitucionalidade da multa aplicada, arbitrada em 100% do valor do imposto cobrado, alegando seu caráter confiscatório e violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a sentença de primeira instância, reconhecendo a cobrança do tributo e a validade da multa, considerando-a não confiscatória. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a multa tributária de caráter punitivo fixada no patamar de 100% do valor do tributo possui natureza confiscatória. III. Razões de decidir 5. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto ao caráter da multa aplicada, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas constantes dos autos. 7. Eventual ofensa à Constituição Federal seria oblíqua e reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.550.109 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025; grifou-se)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Benefício fiscal. Multa tributária. Tema nº 487-RG. Sobrestamento. Inviabilidade. Natureza da sanção pecuniária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do contexto probatório. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. Efeito confiscatório. Não configuração. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias consignaram que o caso diz respeito à aplicação de multa tributária punitiva no patamar de 90%. Infirmar tal conclusão demandaria a incursão na legislação infraconstitucional local de regência e o reexame do contexto dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.547.432 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025; grifou-se)



    No caso, o Tribunal de origem concluiu pela licitude da multa aplicada em valor correspondente a 100% do valor do tributo devido. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Por fim, a Recorrente pretende seja afastada a multa fiscal aplicada, por ofensa ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, VI, da Constituição Federal. 



    A multa imposta pelo Fisco Estadual pelo descumprimento da obrigação tributária por parte do contribuinte foi equivalente a 100%. 



    Em que pese ao brilhantismo da fundamentação, noto que suas razões não devem prosperar. 



    De acordo com balizada jurisprudência, o efeito de confisco da penalidade aplicada por inadimplemento de obrigações tributárias somente será verificado quando houver desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica (multa).



    (...)



    Assim, observado o percentual de 100% (cem por cento) aplicado no caso em julgamento - 1111 de acordo com a prescrição do art. 75, § 1º, I, "a", da Lei Estadual n° 7.0002001 -, tenho que não restou configurado o efeito de confisco da multa estipulada pela Fazenda. Ademais, a penalidade detém caráter eminentemente punitivo, com o intuito de coibir a inadimplência.



    (...)



    Este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a aplicação de penalidade fiscal em razão de inadimplemento de acordo com o percentual previsto em lei não representa efeito de confisco” (eDOC 13 – ID: e4f2d24c)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial, consignou que o recurso não comporta conhecimento, visto que ausente a nulidade alegada no acórdão do TJES. Registrou que não houve a omissão descrita pelo recorrente e que a matéria debatida remete à interpretação de legislação local, o que refugiria à competência daquela Corte Superior. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não verifico os vícios alegados, tampouco outro que imponha a anulação do acórdão recorrido. 



    A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Ao passo que a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 



    O acórdão recorrido enfrentou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, tendo assinalado entendimento de que não haveria direito ao creditamento em razão da saída ter ocorrido por alíquota menor do que a de entrada, não tendo reconhecido a existência de qualquer benefício fiscal, fundamentou seu entendimento na legislação estadual e citando julgados do STF nesse sentido, como se lê do seguinte trecho (fls. 378-379) (...)



    Tampouco verifico omissão na análise das supostas nulidades e excesso de cobrança uma vez que o acórdão recorrido julgou a questão e afirmou que não foram apresentadas provas aptas a desconstituir a presunção de certeza e liquidez da cobrança. 



    Assim, não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto o acórdão do Tribunal a quo enfrentou as teses relevantes levadas a julgamento, não se caracterizando omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos, como se verifica das seguintes ementas (...)” (eDOC 69 – ID: d8129edc, p. 4)  



    Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que, nesse ponto, a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente